Tribunal: CARF
Processo: 10665.000510/2001-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000510/2001-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.598 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOE PEREIRA DE ANDRADE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ENTENDIMENTO
DE
SÚMULA.
CONTRARIEDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial interposto contra decisão que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de
Recursos Ficais, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000510/2001-14
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000510/2001-14

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com o Auto de Infração (fls. 6/10), o Contribuinte deixou de apresentar
as Declarações do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – DIRPF, mesmo após intimado,
relativas aos exercícios 1996 a 2000. A autoridade autuante informa ainda que o lançamento do
imposto foi feito com base na Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF, conforme
documentos de fls. 28/36 e 37/39. Nos termos do Auto de Infração, houve ainda lançamento de
multa por falta de entrega das declarações.
Em face do Recurso Voluntário de fls. 112/132, o Colegiado Ordinário acolheu
em parte as alegações do Contribuinte, para declarar a decadência do lançamento em relação ao
exercício 1996, para excluir a multa por atraso na entrega das declarações relacionadas aos
demais exercícios, bem assim para afastar o agravamento da multa de ofício, conforme Acórdão
no 104-22.414 (fls. 161/179), assim ementado:
DECADÊNCIA - AJUSTE ANUAL - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -
Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual e
independente de exame prévio da autoridade administrativa, o lançamento é por
homologação, hipótese em que o direito de a Fazenda Nacional lançar decai após cinco
anos contados de 31 de dezembro de cada ano-calendário questionado.
DECADÊNCIA - MULTA POR ATRASO OU NÃO APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO - 0 regime decadencial relativo a multa por descumprimento da
obrigação acessória é regido pelo artigo 173 do CTN. Nesse caso, o lapso temporal de
cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte a data prevista
para a entrega da respectiva declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Devem ser tributados os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, constatados através de documentação hábil e idônea emitida pela
própria fonte pagadora em favor do beneficiário do rendimento, observadas as deduções
legalmente admitidas e comprovadas pelo contribuinte.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO - MULTA DE OFICIO
- CONCOMITÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - É indevida a acumulação da multa de
lançamento de oficio com a penalidade pela falta de entrega da declaração de
rendimentos calculada com base no montante exigido na autuação.
MULTA AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO - Descabe a
aplicação do agravamento da penalidade pelo não atendimento à intimação quando a
fiscalização se utiliza da documentação apresentada pelo próprio contribuinte para
efetivar o lançamento.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - A partir de 10 de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para titulas federais (Súmula 1° CC n°. 4).
Preliminar de decadência acolhida.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso parcialmente provido.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000510/2001-14

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, ACOLHER a preliminar de decadência relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício de 1996, ano-calendário de 1995, vencidos
Conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo e, por
unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade. No mérito, por
unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para excluir da exigência
as multas por atraso na entrega das declarações dos exercícios de 1997 a 2000, anos-
calendário de 1996 a 1999, respectivamente, e desagravar a multa de oficio, reduzindo-a
ao percentual de 75%, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 18/07/2007 (fl. 181) que,
em 21/08/2007 (fl. 183), apresentou o Recurso Especial de 183/190, com fundamento nos incisos
I e II do art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais – RICSRF,
aprovado pela Portaria MF no 147/2007, no intuito de rediscutir:
a) sob o argumento de contrariedade à lei, a matéria decadência; e
b) por alegada divergência jurisprudencial, as matérias i) exclusão da multa por
atraso na entrega das declarações; e ii) desagravamento da multa de ofício.
Pelo despacho de fls. 195/201, deu-se seguimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, somente em relação à decadência.
Acerca da matéria admitida a rediscussão, a Fazenda Nacional aduz, em síntese,
que:
- o art. 150 do CTN foi contrariado, visto que não houve recolhimento do tributo
devido, sendo cabível a aplicação do art. 149, V, do CTN, motivo pelo qual foi efetuado o
lançamento de oficio pela autoridade administrativa;
- se inexato o pagamento antecipado, nega-se a homologação e opera-se o
lançamento de oficio (CTN - 149, V) e, se omisso na antecipação do pagamento, nada há
passível de homologação e a exigência se formalizará por ato de oficio da administração (CTN -
149, V);
- sendo lançamento de oficio, para fins de contagem de prazo decadencial não se
aplica o art. 150, § 4°, do CTN e sim, o art. 173;
- não há que se falar em homologação do art. 150 do CTN, prolatável no prazo de
5 anos contados do fato gerador. Ao contrário, sob o amparo do art. 149, V, a Administração
poderá exercer o direito de lançar de oficio, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública na
forma do art. 173 do CTN;
- para o fato gerador ocorrido em 1995, o lançamento somente poderia ser
efetuado em 1996, fazendo com que o inicio do prazo decadencial fosse para o dia 1° de janeiro
de 1997. Contando-se cinco anos, tem-se que a decadência iria ocorrer em 31/12/2001; e
- como a ciência do auto ocorreu em abril de 2001, o lançamento não aconteceu a
destempo.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da PGFN e
do despacho que lhe deu parcial seguimento em 25/01/2008 (fl. 2009), o Contribuinte, em
29/01/2008 (fl. 210), interpôs dos embargos de fls. 210/213, os quais foram rejeitados pelo
despacho de fls. 234/236.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000510/2001-14

Antes mesmo da ciência da decisão que rejeitou seus embargos, o Sujeito Passivo,
em 08/02/2008 (fl. 221), apresentou contrarrazões ao apelo fazendário (fls. 221/226), com as
seguintes considerações:
- no tocante ao único ponto de irresignação da parte da Fazenda Nacional, que
sobrou após o despacho de segmento parcial, não existe o pré-requisito regimental, vez que,
também nesse aspecto, não foi juntado o acórdão divergente, tampouco demonstrado os pontos
de eventuais confrontos com a lei ou com à evidência da prova (RICSRF, art. 7o, I);
- ainda que pressupostos houvesse, a questão referente à decadência da
constituição do crédito tributário do Exercício de 1996, ano-calendário- 1995, tanto a lei, quanto
a doutrina tributária e a jurisprudência desse Conselho são acordes no sentido de que a
caducidade se evidencia para fins de extinção do crédito, na forma do art. 156, V, do CTN e no
cômputo do art. 173, I, do mesmo Diploma de Direito Tributário;
- tendo havido descontos na fonte, que obviamente ocorreram dentro do ano-
calendário de 1995, (data do fato gerador) e considerando-se que o contribuinte, ora recorrido, só
veio a ser notificado da lavratura do auto de infração em 20/04/2001, quanto já havia decorrido o
quinquênio decadencial, seja pela forma do art. 173, I, seja pela regra do lançamento por
homologação, contado da ocorrência do fato gerador do tributo antecipado, na forma do art. 150,
§ 4° do CTN, tendo-se em conta ainda, que não houve dolo, ma-fé, fraude ou simulação,
portanto, não pode prevalecer as razões da Recorrente;
- indiscutível que o lançamento é único por exercício. A constituição do crédito
tributário agrega o principal e a multa, ex vi da regra contida no art. 142 do CTN, como ato
jurídico vinculado e regrado, com unicidade dos mesmos pressupostos e dos mesmos requisitos,
inclusive os da tempestividade e da imediatidade, não se admitindo o fracionamento ou
desdobramento para fins de escapar-se da prescrição ou da decadência, mesmo porque, constitui
principio de Direito que, "extinta a obrigação principal, extingue-se a acessória", ou por outras
palavras: o acessório acompanha o principal, mesmo para fins de extinção. Cita jurisprudência
administrativa.
O Contribuinte se utiliza ainda da peça de contrarrazões, tópico denominado “Do
Prequestionamento” para repisar sua irresignação com relação à decisão recorrida. Além disso,
também apresentou Recurso Especial (fls. 244/270), o qual teve seguimento negado, nos termos
do despacho de fls. 304/308.
Em 31/08/2017, carreou-se aos autos a petição de fls. 316/318 em que o Sujeito
Passivo apresenta pedido de desistência parcial do Recurso Especial, para adesão ao
parcelamento instituído pela MP no 783/2017.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000510/2001-14

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
requisitos necessários ao seu conhecimento.
De início, cumpre salientar que, admitido recurso especial de uma das partes, à
parte adversa é oportunizado o oferecimento de contrarrazões que, como indica sua
denominação, presta-se exclusivamente a contrapor os fundamentos suscitados na peça recursal.
Em vista disso, o presente voto não abordará questões relacionadas à rejeição a
preliminar de nulidade do lançamento, falta de notificação para apresentação de documentos ou
qualquer dos temas abordados no tópico das contrarrazões denominados “Do
Prequestionamento”, eis que tais temas não têm relação alguma com a parte do apelo fazendário
admitida a rediscussão, mas, como dito no relatório, com aspectos da decisão recorrida dos quais
o Contribuinte diverge.
Há de se esclarecer que se encontra em discussão no presente processo tão-
somente o Recurso Especial da Fazenda Nacional e apenas quanto a matéria decadência, eis que
o apelo recursal do Sujeito Passivo teve seguimento negado por não atender os requisitos
regimentais.
De outra parte, o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional sob argumento de que não teriam sido preenchidos requisitos regimentais,
vez que não foi juntado o acórdão divergente, tampouco demonstrado os pontos de eventuais
confrontos com a lei ou com à evidência da prova, conforme inciso I do art. 7o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais - RICSRF, aprovado pela Portaria MF no
147/2007.
Nesse ponto, convém ressaltar que, no que se refere à decadência, a modalidade
de recurso utilizada pela Fazenda Nacional foi aquela prevista no inciso I do art. 7o do RICSRF,
sendo, nesses casos, dispensável a apresentação de decisões divergentes ou mesmo a
demonstração de dissenso interpretativo. Senão vejamos o teor da disposição regimental:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
Ademais, nas situações em que se alega contrariedade à lei ou a evidencia de
prova, a análise desses requisitos acaba por se confundir com o mérito da controvérsia, ou seja,
na hipótese de os argumentos da parte recorrente não representarem a melhor interpretação da
norma tributária é o caso de se negar provimento ao apelo e não de deixar de conhece-lo. Em
outras palavras, para que recursos dessa natureza sejam admitidos é suficiente que decisão tenha
sido decorrente do entendimento da maioria do colegiado, cabendo à Câmara Superior de
Recursos Fiscais decidir, a partir do exame do mérito, se a alegação de contrariedade à lei ou a
evidência de prova é procedente ou não.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000510/2001-14

Em relação ao mérito, a Recorrente alega que, em se tratando de lançamento de
oficio, para fins de contagem de prazo decadencial não se aplica o art. 150, § 4°, do CTN e sim,
o art. 173.
Não obstante tais argumentos, a jurisprudência se pacificou no sentido de que,
quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nas situações em que se verifique a
antecipação de pagamento, a decadência deve ser aferida mediante aplicação do art. 150, § 4o do
CTN, a menos que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. A esse respeito, tem-se
decisão do STJ, no Recurso Especial no 973.733 – SC, submetida ao rito do art. 543-C do CPC,
de observância obrigatória pelas turmas de julgamento deste Conselho, por força do § 2o do 62
do Regimento Interno do CARF, cuja ementa faz-se mister reproduzir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000510/2001-14

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
No caso concreto, não inexiste menção à ocorrência de dolo, fraude ou simulação
e, além disso, há referência a retenção do imposto na fonte em relação a todos os exercícios
abrangidos no lançamento, com se pode constatar facilmente a partir do exame do Auto de
infração e dos demonstrativos de fls. 28/36 e 37/39.
Nesse passo, tem-se situação que atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, de
conformidade com a Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse passo, entendo aplicável ao caso o disposto no § 3o do art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, segundo o qual não cabe recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Em virtude disso, considerando-se que os argumentos recursais vão de encontro a
enunciado de Súmula editada por decisão CSRF, e tendo em vista entendimento recentemente
consolidado nesta Turma de Julgamento, não se deve conhecer do Recurso Especial, ainda que
seu exame de admissibilidade tenha sido efetuado anteriormente à edição da referida Súmula
CARF no 123.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 355
DF CARF MF
Original